Tribunal: TJDFT
Processo: 0752905-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CRÉDITOS / DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo réu/recorrente, com a intenção de modificar o acórdão, sob alegação de que se tratando de créditos/débitos de nítida natureza tributária, não se submetem à mesma atualização dos débitos públicos em geral, mas à regramento específico, devendo ser aplicada somente a SELIC a partir de 30/05/2018, inclusive observando-se o princípio da isonomia.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material que podem acometer a decisão judicial.
4. A aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício, sem olvidar que atualização monetária (correção monetária e juros) é consectário legal da condenação, abrangido pela teoria dos pedidos implícitos (art. 322, parágrafo 1o, CPC).
5. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do Tema 810, fixando que “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput)”.
6. No âmbito distrital, aplicam-se as disposições da Lei Complementar Distrital n. 435/2001, que dispõem que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC até o dia 31/05/2018 e, a partir do dia 01/06/2018 - data da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018 -, a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa SELIC, sem cumulação com os juros moratórios, tendo em vista que a sua composição engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS para determinar que os valores do indébito sejam atualizados monetariamente apenas pela taxa SELIC, sem cumulação com os juros moratórios, tendo em vista que a sua composição engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Mantidos os demais termos do acórdão.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.